Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717869-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANIEL VIEIRA SAMPAIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de execução ajuizada por DANIEL VIEIRA SAMPAIO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo, mediante proposta particular ao apenado. Nas razões recursais, o apenado, ora Agravante, sustenta em resumo, que preenche, em tese, os requisitos objetivo e subjetivo exigidos para o deferimento do pedido. Menciona que “a lei não exige que o trabalho do apenado seja desempenhado em subordinação hierárquica, mas penas em condições organizadas. Nem mesmo o trabalho interno pressupõe hierarquia, somente ordem. A regra é a mesma para o cumprimento de pena de prestação de serviços comunitários. Isso porque o trabalho não é obrigatório e ainda possui finalidade educativa do apenado (art. 28 da LEP)”. (id 71535842) Tece arrazoado em abono a sua tese, e ao final pede a reforma da decisão recorrida. Não houve juntada da decisão de retratação do Juízo da Execução Penal ou das contrarrazões do órgão ministerial. É o relatório. DECIDO. Extrai-se dos autos que o Agravante interpõe o presente recurso de agravo em execução penal contra a decisão que indeferiu a proposta de trabalho apresentada para o usufruto do benefício de trabalho externo por parte do apenado. Não obstante a insurreição defensiva, tenho que o recurso não merece ser conhecido. Isso porque, sobre a espécie recursal em tela, o art. 13 e seguintes da Portaria Conjunta 43, de 1o de abril de 2019, dispõe que o recurso de agravo em execução penal será processado no SEEU e encaminhado pelo Juízo da Execução Penal no PJe. Confira-se: Art. 13. Nas varas de execução penal, o agravo em execução será processado no SEEU, nos autos a que se refere. Art. 14. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o agravo em execução tramitará no Processo Judicial Eletrônico - PJe. Parágrafo único. O juízo de execução penal encaminhará o recurso em formato "PDF", via malote digital, à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância - SUDIA, a quem competirá distribuí-lo no PJe. Na hipótese, a despeito da distribuição do recurso pelo próprio causídico do apenado perante esta instância recursal, verifica-se que ainda não houve o regular processamento do recurso de agravo em execução penal nos autos do processo SEEU no 0412136-44.2023.8.07.0015 na origem. É dizer, nada consta ainda nos autos da execução sobre a decisão de retratação do Juízo da Vara de Execução Penal (art. 589/CPP), ou seja, sequer foi realizado esse juízo de retratação. Em consulta aos autos principais, via SEEU, observa-se que sequer houve interposição do recurso de agravo de execução pelo apenado naqueles autos. Deste modo, resta impossibilitado o exame do presente recurso neste momento perante esta instância recursal, até porque, em consulta aos autos principais, sequer houve a interposição de recurso de agravo pelo apenado nos autos do processo da execução penal. Em eventual interposição do recurso de agravo na origem, caberá ao Juízo Executivo Penal analisar e determinar as providências ao processamento do referido recurso de agravo em execução penal, e logo depois encaminhar o feito a esta instância recursal para apreciação. Ante o exposto, por manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Comunique-se, dando-se ciência à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora